Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708284-44.2024.8.07.0001 RECORRENTES: VALDEANE ALMEIDA DA COSTA E JESERLANE DA SILVA COSTA RECORRIDO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos para resolver contrato de compromisso de compra e venda por culpa dos promitentes compradores e determinar a restituição a estes de metade dos valores pagos a título de comissão de corretagem. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor pago a título de comissão de corretagem pode ser integralmente retido pelo promitente vendedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma com o destaque do valor da comissão de corretagem. 4. A Lei n. 13.786/2018 é aplicável aos contratos celebrados durante a sua vigência, de modo que o promitente vendedor tem direito a reter a integralidade dos valores pagos a título de comissão de corretagem IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação provida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão ao argumento da ocorrência de omissões e contradições. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões e contradições a serem sanadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão deve ser mantido nos casos em que a parte embargante não demonstra a ocorrência de qualquer das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que afirme que os embargos foram opostos para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Embargos de declaração desprovidos. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 35-A da Lei 4.591/64, defendendo que o quadro resumo do contrato que firma o negócio jurídico deve conter a identificação precisa do beneficiário da comissão de corretagem. No aspecto, apontam dissídio jurisprudencial colacionando julgado do TJSP para demonstrá-lo; b) artigo 722 do Código Civil, indicando que há um contrato de intermediação de venda assinado com a própria incorporadora ou construtora responsável pela venda. Aduzem que o principal interessado no negócio é parte neste está intermediando o negócio, o que descaracteriza a natureza de serviço de corretagem; c) artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, sustentando que o arbitramento dos honorários considerando o valor da causa atualizado importa em manifesta desproporcionalidade ao proveito econômico obtido e a discussão de valores objeto do processo. Suscitam, no aspecto, dissídio pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 35-A da Lei 4.591/64, 722 do Código Civil e 85, § 2o do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015